Tribunal: TJPA
Processo: 0803578-91.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803578-91.2022.8.14.0133

APELANTE: PATRICIA NASCIMENTO DA COSTA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PATRICIA NASCIMENTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803578-91.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE: PATRICIA NASCIMENTO DA COSTA.

ADVOGADO(A): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A): ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Patricia Nascimento da Costa contra decisão monocrática que, em sede de apelações cíveis, negou provimento ao recurso do Banco do Brasil e deu provimento ao da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A agravante pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00, alegando divergência jurisprudencial com acórdãos das 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado deste Tribunal, que em casos análogos fixaram danos morais em patamar superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há divergência jurisprudencial suficiente a justificar majoração do valor da indenização por danos morais; e (ii) verificar se o quantum fixado em R$ 5.000,00 se mostra adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel.

5. Os vícios estruturais do imóvel transcendem a esfera de meros aborrecimentos, configurando lesão à dignidade da moradia e ensejando compensação por danos morais.

6. O arbitramento da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto a inexpressividade do valor quanto o enriquecimento sem causa.

7. O quantum fixado em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os precedentes desta Corte em hipóteses similares, inexistindo fundamento suficiente para majoração, ainda que apontados acórdãos que estabeleceram valor superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil, quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, responde por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel.

2. O dano moral decorrente de tais vícios configura-se in re ipsa.

3. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se em R$ 5.000,00 quando compatível com o padrão jurisprudencial da Corte.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJPA, ApC 0802506-69.2022.8.14.0133.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803578-91.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE:
PATRICIA NASCIMENTO DA COSTA.

ADVOGADO(A):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A):
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
PATRICIA NASCIMENTO DA COSTA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci de ambos os recursos de apelação, negando provimento ao do réu e dando provimento ao da parte autora, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Síntese da Controvérsia

A ação visa reparação civil pelo Banco do Brasil S/A, enquanto agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 01, por danos construtivos em imóveis arrendados. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente, condenando por danos materiais e rejeitando danos morais. A decisão monocrática reformou para incluir danos morais de R$ 5.000,00.

Em suas
razões
, a parte agravante PATRICIA NASCIMENTO DA COSTA defende que a decisão deve ser reformada para majoração dos danos morais, argumentando pela existência de divergência jurisprudencial quanto ao valor da indenização por danos morais para casos como o presente.

Requer, portanto, a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, com base na uniformização jurisprudencial demonstrada pelos paradigmas das 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado do Estado do Pará.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Patricia Nascimento da Costa contra decisão monocrática que, em sede de apelações cíveis, negou provimento ao recurso do Banco do Brasil e deu provimento ao da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A agravante pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00, alegando divergência jurisprudencial com acórdãos das 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado deste Tribunal, que em casos análogos fixaram danos morais em patamar superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há divergência jurisprudencial suficiente a justificar majoração do valor da indenização por danos morais; e (ii) verificar se o quantum fixado em R$ 5.000,00 se mostra adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel.

5. Os vícios estruturais do imóvel transcendem a esfera de meros aborrecimentos, configurando lesão à dignidade da moradia e ensejando compensação por danos morais.

6. O arbitramento da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto a inexpressividade do valor quanto o enriquecimento sem causa.

7. O quantum fixado em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os precedentes desta Corte em hipóteses similares, inexistindo fundamento suficiente para majoração, ainda que apontados acórdãos que estabeleceram valor superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil, quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, responde por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel.

2. O dano moral decorrente de tais vícios configura-se in re ipsa.

3. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se em R$ 5.000,00 quando compatível com o padrão jurisprudencial da Corte.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJPA, ApC 0802506-69.2022.8.14.0133.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada estão devidamente caracterizados, pois os vícios estruturais demonstrados não apenas prejudicam a estética do imóvel, mas afetam sua funcionalidade e segurança, inviabilizando seu pleno uso como moradia, fazendo com que a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário, transcende ao mero aborrecimento, sendo, portanto, devida a compensação por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal valor se mostra adequado e proporcional e está longe de representar enriquecimento ilícito, estando dentro dos padrões que vem sendo estabelecidos por este Tribunal em casos análogos ao presente, conforme demonstro abaixo:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Magna Suely de Oliveira dos Santos e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora requer a condenação do Banco por danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e impugna o valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos prejuízos decorrentes dos vícios da construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, sendo responsável pela fiscalização da construção dos imóveis financiados pelo programa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A responsabilidade do agente executor do programa habitacional não se limita à liberação dos recursos financeiros, abrangendo também o dever de garantir a qualidade da construção. A omissão nesse dever caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A existência de vícios construtivos graves no imóvel foi comprovada por meio de laudo técnico, sendo tais falhas incompatíveis com o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

4.

O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de sofrimento psíquico específico, pois a frustração decorrente da aquisição de imóvel em condições inadequadas ultrapassa o mero aborrecimento e interfere na dignidade do morador.

5.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2.

O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

(Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com intermediação e financiamento do Banco do Brasil S.A., julgada parcialmente procedente em primeiro grau, com condenação apenas por danos materiais. Ambas as partes interpuseram apelações: o Banco, buscando a improcedência da ação e o afastamento de sua legitimidade, e a autora, por sua vez, requerendo a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se é competente a Justiça Estadual para julgamento da demanda; (ii) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva; (iii) se é exigível prévio requerimento administrativo como condição da ação; e (iv) se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais em decorrência de vícios construtivos em imóvel popular financiado com recursos do FAR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Estadual permanece, haja vista a inexistência de ente federal no polo passivo da demanda e a ausência de demonstração de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.

4. Mantida a concessão da gratuidade da justiça à parte autora, por ausência de impugnação idônea e diante da comprovação da hipossuficiência pela inserção no PMCMV – Faixa 1.

5. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois atuou como agente executor do programa habitacional federal, exercendo papel além da intermediação financeira, assumindo a responsabilidade técnica pela obra.

6. É dispensável o prévio requerimento administrativo, conforme orientação do STJ, pois o acesso ao Judiciário não pode ser condicionado à tentativa administrativa.

7. Comprovados vícios construtivos graves por meio de laudo técnico não impugnado, restando caracterizada falha na prestação do serviço, com afronta ao direito fundamental à moradia digna.

8. O dano moral configura-se in re ipsa, pois os vícios comprometeram diretamente a habitabilidade do imóvel e a dignidade da parte autora. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Selic deduzido o IPCA, incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A., quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos do imóvel.

2. O dano moral decorrente de vícios graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, AREsp 2.169.691; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJSP, AI 2155577-68.2022.8.26.0000.

(Apelação Cível nº 0802506-69.2022.8.14.0133, Relator Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/05/2025)

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 22 DE SETEMBRO DE 2025..

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/10/2025